Tribunal: TJSP
Processo: 1068523-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Estado de São Paulo. Professora. Ativa. Pleito de reconhecimento do direito à incorporação definitiva aos seus proventos dos décimos percebidos pelo exercício das funções que lhe proporcionaram remuneração superior à do cargo de professor, nos termos do art. 133, da Constituição Estadual, com o consequente pagamento da diferença

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. Servidora pública do Estado de São Paulo. Professora. Ativa. Pleito de reconhecimento do direito à incorporação definitiva aos seus proventos dos décimos percebidos pelo exercício das funções que lhe proporcionaram remuneração superior à do cargo de professor, nos termos do art. 133, da Constituição Estadual, com o consequente pagamento da diferença remuneratória, apostilando-se o título judicial, com os reflexos respectivos. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos.
1. Suposta omissão quanto à configuração de ofensa a dispositivos da Lei Federal e da Constituição da República. Não ocorrência.

2. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo. Embargos que, repetindo a exordial, apresenta uma interpretação da norma do artigo 133, da CE (já revogada); mas não é interpretação que adota esta turma julgadora.

3. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785436
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1068523-24.2019.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante
ADRIANA
RAIMUNDO
DA
SILVA
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA), são embargados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 27313
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1068523-24.2019.8.26.0053/50000
COMARCA : SÃO PAULO
EMBARGANTE : ADRIANA RAIMUNDO DA SILVA SANTOS
EMBARGADA : FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
Servidora pública do Estado de São Paulo. Professora. Ativa. Pleito
de reconhecimento do direito à incorporação definitiva aos seus
proventos dos décimos percebidos pelo exercício das funções que lhe
proporcionaram remuneração superior à do cargo de professor, nos
termos do art. 133, da Constituição Estadual, com o consequente
pagamento da diferença remuneratória, apostilando-se o título
judicial, com os reflexos respectivos. Sentença de primeiro grau que
julgou improcedentes os pedidos.
1. Suposta omissão quanto à configuração de ofensa a dispositivos da
Lei Federal e da Constituição da República. Não ocorrência.
2. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo
1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a
circunstância que alega, a tempo e modo. Embargos que, repetindo a
exordial, apresenta uma interpretação da norma do artigo 133, da CE
(já revogada); mas não é interpretação que adota esta turma
julgadora.
3. Embargos rejeitados.
I. RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opostos pelo ADRIANA RAIMUNDO DA SILVA SANTOS em face do
v. acórdão de fls. 334/346, que, por unanimidade, deu
parcial provimento ao recurso voluntário da Fazenda
Pública Estadual, negou provimento ao recurso voluntário
da autora. Aduz a embargante em seus embargos de
declaração (fls. 01/03 do incidente) que o acórdão
embargado padece de omissão, pois não houve manifestação
específica quanto à suposta ofensa aos dispositivos da
Lei Federal e da Constituição da República. Requer,
assim, o acolhimento dos embargos prequestionatórios, a
fim de que haja manifestação expressa quanto aos pontos
omissos. É o relatório.
II. FUNDAMENTO E VOTO
1.
Rejeito os presentes embargos de
declaração.
2.
Inexiste no v. acórdão omissão,
contradição ou obscuridade a serem sanadas, à luz do art.
1.022 do CPC/2015, sendo a pretensão do ente embargante
de exclusiva e inadmissível revisão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Consoante se infere do v. acórdão, há
manifestação expressa quanto ao fato de que a legislação
que rege a matéria, qual seja, a Lei Complementar n.o
836/97 não contemplou a possibilidade de incorporação,
nos termos do art. 133, da Constituição Estadual, nos
moldes pretendidos pelo embargante. Confira-se (fls.
319/322):
“3.
De proêmio, vale salientar que a demanda em tela objetiva,
em resumo, o reconhecimento do direito à incorporação definitiva aos
proventos da apelante dos décimos percebidos pelo exercício das
funções que lhe proporcionaram remuneração superior à do cargo de
professor, nos termos do art. 133, da Constituição Estadual, com o
consequente pagamento da diferença remuneratória, apostilando-se o
título judicial, com os reflexos respectivos, bem como ao pagamento
das parcelas em atraso, acrescidas de juros e correção monetária.
4.
Ressalte-se, quanto à insurgência da apelante, que se
discute, 'in casu', a incorporação de décimos aos proventos da
autora, relativos aos períodos de 01.07.2008 a 16.04.2012; e
17.04.2012 a 09.02.2016, e 11.02.2016 a 18.02.2016, nos quais a autora
exerceu as funções de Professor-Coordenador Pedagógico (3/10) e Vice-
Diretor de Escola (4/10), respectivamente, ou seja, muito após o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
advento da Lei Complementar n.o 836/97, conforme indica declaração
acostada a fl. 14, o que afasta qualquer discussão acerca de violação
a direito adquirido, ato jurídico perfeito ou irredutibilidade de
vencimentos.
4.1.
Isso posto, conforme constou da bem lançada r. sentença, a
Lei Complementar n.o 836/97 não contemplou a possibilidade de
incorporação, nos termos do art. 133, da Constituição Estadual, bem
como, de que a forma de cálculo dos décimos incorporados foi alterada
pelo art. 27, da mencionada lei, com redação dada pela Lei
Complementar n.o 958/04, mantida pela Lei Complementar n.o 1.097/2009,
não tendo contemplado a possibilidade de incorporação na forma
pretendida pela requerente.
5.
Com efeito, dispõe (ou dispunha, à época hoje revogado) o
artigo 133, da Constituição Estadual:
“O servidor, com mais de cinco anos de efetivo exercício, que tenha
exercido ou venha a exercer, a qualquer título, cargo ou função que
lhe proporcione remuneração superior à do cargo de que seja titular,
ou função para a qual foi admitido, incorporará um décimo dessa
diferença, por ano, até o limite de dez décimos” (g.n).
5.1.
A Lei Complementar Estadual n.o 836/97, por sua vez,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determina que:
'Artigo 1o - Fica instituído Plano de Carreira, Vencimentos e Salários
para os integrantes do Quadro do Magistério da Secretaria da Educação,
conforme Anexos I e II desta lei complementar.
Artigo 2o - Esta lei complementar aplica-se aos profissionais que
exercem atividades de docência e aos que oferecem suporte pedagógico
direto a tais atividades, aos quais cabem as atribuições de ministrar,
planejar, inspecionar, supervisionar, orientar e administrar a
educação básica.
Artigo 3o - Para os efeitos desta lei complementar, considera-se:
I - Cargo do Magistério: o conjunto de atribuições e responsabilidades
conferidas ao profissional do magistério;
II - Classe: o conjunto de cargos e de funções-atividades de mesma
natureza e igual denominação;
III - Carreira do Magistério: o conjunto de cargos de provimento
efetivo do Quadro do Magistério, caracterizados pelo desempenho das
atividades a que se refere o artigo anterior;
IV - Quadro do Magistério: o conjunto de cargos e de funções-
atividades de docentes e de profissionais que oferecem suporte
pedagógico direto a tais atividades, privativos da Secretaria da
Educação.
Artigo 4o - O Quadro do Magistério é constituído das seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
classes:
I - classes de docentes:
a) Professor Educação Básica I - SQC-II e SQF-I;
b) Professor Educação Básica II - SQC-II e SQF-I;
II - classes de suporte pedagógico:
a) Diretor de Escola - SQC-II;
b) Supervisor de Ensino - SQC-II;
c) Dirigente Regional de Ensino - SQC-I.
Artigo 5o - Além das classes previstas no artigo anterior, haverá na
unidade escolar postos de trabalho destinados às funções de Professor
Coordenador e às funções de Vice-Diretor de Escola, na forma a ser
estabelecida em regulamento.
§ 1o - Pelo exercício da função de Vice-Diretor de Escola, o docente
receberá, além do vencimento ou salário do seu cargo ou da sua função-
atividade, a retribuição correspondente à diferença entre a carga
horária semanal desse mesmo cargo ou função-atividade e 40 (quarenta)
horas semanais, na forma a ser estabelecida em regulamento.
§ 2o - Pelo exercício da função de Professor Coordenador, o docente
receberá, além do vencimento ou salário do seu cargo ou da sua função-
atividade, a retribuição correspondente à diferença entre a carga
horária semanal desse mesmo cargo ou função-atividade e até 40
(quarenta) horas, na forma a ser estabelecida em regulamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...)
Artigo 27 - O integrante do Quadro do Magistério, quando nomeado para
cargo de outra classe da mesma carreira, será enquadrado, na data do
exercício, no mesmo nível do seu cargo ou função-atividade de origem
e na faixa inicial do novo cargo.
§ 1o - Na aplicação do disposto no “caput” deste artigo, não serão
considerados os níveis decorrentes da aplicação da Evolução Funcional
de que tratam os artigos 18 a 26 desta lei complementar, quando
coincidir o requisito para a evolução obtida e para o provimento do
novo cargo.
§ 2o - Na hipótese de o enquadramento do novo cargo resultar em
vencimento inferior ao anteriormente percebido, a diferença será paga
em código específico a título de vantagem pessoal, com os adicionais
temporais e os reajustes gerais devidos.
§ 3o - Nos casos de designação para cargo ou função de outra classe, o
integrante da carreira do magistério perceberá o vencimento
correspondente à faixa e nível retribuitório inicial da nova classe.
§ 4o - O integrante das classes de docentes, ocupante de função-
atividade, que for nomeado para cargo de mesma denominação, será
enquadrado no mesmo nível e faixa da função-atividade de origem”.
(G.N.).
5.2.
Desse modo, no caso, não há falar em direitos adquiridos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pois a referida lei é anterior ao exercício das funções pela apelante.
5.3.
Na hipótese em tela, a autora comprovou ter exercido as
funções de Professor-Coordenador Pedagógico (3/10) e Vice-Diretor de
Escola (4/10), nos períodos de 01.07.2008 a 16.04.2012; e 17.04.2012 a
09.02.2016, e 11.02.2016 a 18.02.2016, respectivamente, ou seja,
posteriormente à vigência da Lei Complementar Estadual n.o 836/97
(veja-se fl. 14), a qual passou a regulamentar e reger a situação das
referidas funções e não contemplou a possibilidade de incorporação,
nos termos do art. 133, da Constituição Estadual, pelo que os pedidos
da exordial devem ser julgados improcedentes". (Grifos nossos).
4.
Claro que a matéria ventilada pela
embargante foi suficientemente enfrentada, portanto, não
há falar em vício no v. acórdão.
5.
Em verdade, há que se reconhecer que,
na hipótese, o que se verifica é mero inconformismo da
parte com o teor do julgado, sendo certo que o v. acórdão
verberado não apresenta os vícios descritos no artigo
1.022, do novo Código de Processo Civil.
6.
Finalmente, sobre a necessidade de
prequestionamento
para
possibilitar
o
acesso
às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instâncias superiores, considera-se prequestionada a
matéria infraconstitucional e constitucional invocada,
eis que o magistrado não é obrigado a citar todos os
dispositivos legais reclamados pela parte quando a
questão trazida a juízo já foi suficientemente enfrentada
e decidida no corpo do voto condutor. Nesse sentido,
aliás, a norma preconizada no artigo 1.025 do CPC/2015,
'in verbis':
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou
obscuridade.”
7.
Ante o exposto, por meu voto, rejeito
os embargos de declaração.
Oswaldo Luiz Palu
Relator